Tribunal: TJES
Processo: 5000221-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARLINDO ORNELAS FERRARE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000221-94.2022.8.08.0011

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ARLINDO ORNELAS FERRARE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber da empresa requerida uma fatura, no valor de R$18.795,78, referente a correção resultante de suposto desvio de energia elétrica. Por este motivo, requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa aplicada e a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica ou inscrever o CPF do autor em cadastro de proteção ao crédito. Requer, ainda, a declaração da nulidade da cobrança e das multas supracitadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2857814, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2857808), a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação, pugnando, por fim, pelo reconhecimento do pedido contraposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2857803) dispôs que: “Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto
e procedente
o pedido inicial para
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3536173
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 11.923,87 ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2)
condenar
a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00, por eventual corte irregular. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora (11381674). Custas processuais com isenção, face o disposto no art. 54 da LJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se, com as cautelas de estilo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. Observo, a partir do TOI acostado à contestação (ID 2857788) que o proprietário do imóvel não acompanhou a inspeção
(o mínimo que se exige é que seja oportunizado ao mesmo o acompanhamento)
, visto que se encontrava ausente. Assim, não há que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido
sem a observância integral do procedimento técnico
é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

De mais a mais, se a empresa recorrente realmente fez todos os procedimentos padronizados exigidos pelas resoluções da ANEEL, certamente faria provas da irregularidade no medidor de energia, o que não ocorreu. A recorrente não juntou aos autos prova que solicitou administrativamente a perícia técnica para apuração, tampouco aplicou medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos. Portanto, não basta alegar que fez os procedimentos das Resoluções se não há comprovação destes.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Ademais, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.